Tribunal: TJMT
Processo: 1048635-83.2023.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1048635-83.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral, Atraso de vôo, Efeitos]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0001-60 (APELANTE), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), MARCEL ADRIANO CUNHA AMARAL - CPF: 969.646.181-04 (APELADO), MARCOS AMAZONAS SOBRAL - CPF: 052.371.415-79 (ADVOGADO), NEYLA CHRISTINA DE BARROS ASVOLINSQUE - CPF: 926.076.591-91 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CANCELAMENTO DE VOO INTERNACIONAL E REALOCAÇÃO POSTERIOR. ALTERAÇÃO DE MALHA AÉREA. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA COMPANHIA AÉREA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso de apelação interposto por TAM Linhas Aéreas S/A contra sentença da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou parcialmente procedente ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada por Neyla Christina de Barros Asvolinsque e Marcel Adriano Cunha Amaral, fixando indenização de R$ 7.000,00 para cada autor, mais R$ 204,00 de danos materiais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a alteração da malha aérea que motivou o cancelamento e realocação do voo caracteriza excludente de responsabilidade da companhia aérea, e se o atraso superior a 18 horas configura dano moral indenizável.

III. Razões de decidir

3. A relação jurídica analisada está submetida ao CDC, sendo objetiva a responsabilidade da companhia aérea pelos danos decorrentes da falha na prestação do serviço (arts. 14 e 20, CDC).

4. A alegação de alteração de malha aérea caracteriza fortuito interno, não excludente de responsabilidade. A ré não apresentou prova de comunicação prévia eficaz aos passageiros.

5. O atraso do voo em mais de 18 horas, sem assistência adequada e realocação apenas no dia seguinte, extrapola o mero aborrecimento, ensejando dano moral indenizável.

6. O quantum indenizatório fixado em R$ 7.000,00 para cada autor respeita os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando a dupla função da indenização: compensatória e pedagógica.

7. O recurso não trouxe argumentos aptos a infirmar os fundamentos da sentença, restando mantida a condenação.

8. Diante do desprovimento do apelo, incide a regra do §11 do art. 85 do CPC, impondo a majoração da verba honorária para 15% sobre o valor da condenação.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“1. O cancelamento de voo por alteração de malha aérea, não previamente comprovado e comunicado, configura fortuito interno e não afasta a responsabilidade da companhia aérea.

2. O atraso superior a 18 horas e a realocação para voo no dia seguinte caracterizam falha na prestação do serviço e ensejam dano moral indenizável.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, V e X; CC/2002, art. 734; CDC, arts. 2º, 3º, 6º, III, 14 e 20; CPC/2015, arts. 373, II, e 85, §§ 2º e 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.280.372/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 07.10.2014; TJMT, Ap. Cív. 1041031-91.2023.8.11.0002, Rel. Des. Maria Helena Póvoas, j. 04.12.2024; TJMT, Ap. Cív. 1014669-32.2023.8.11.0041, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, j. 03.07.2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
TAM LINHAS AEREAS S/A.,
em face de sentença prolatada pelo juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos nº 1048635-83.2023.8.11.0041 proposta por
NEYLA CHRISTINA DE BARROS ASVOLINSQUE e MARCEL ADRIANO CUNHA AMARAL,
que integrada a decisão dos Embargos de Declaração (id. 262844255) JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente ação, para o fim de

1) CONDENAR a requerida ao pagamento de danos morais no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), para cada um dos autores, corrigidos monetariamente pelo INPC a partir da data desta sentença, acrescido de juros de 1% ao mês a partir da citação; 2) CONDENAR a requerida ao pagamento dos danos matérias no valor de R$ 204,00 (duzentos e quatro reais), acrescido de juros de 1% ao mês a partir da citação; 3) CONDENAR a requerida com o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º do Código de Processo Civil.

Em síntese, a parte apelante defende o provimento do recurso de apelação e a consequente reforma da sentença aduzindo que a alteração do voo foi motivada por necessidade de ajuste na malha aérea, o que seria uma prática comum e legítima no setor, portanto não configura ato ilícito.

Argumenta que o cancelamento do voo não ocorreu em função da vontade da Ré, alegando que tal medida apenas foi necessária diante as alterações realizadas na malha aérea e por questões de segurança houve o cancelamento do voo.

Assevera que o cancelamento do voo, por si só, não configura dano moral, especialmente porque a parte Autora sequer comprovou que de fato sofreu os alegados prejuízos em decorrência de conduta supostamente imprudente da ré.

Alega que não houve nenhuma conduta ilícita praticada pela Recorrente que fosse capaz de gerar qualquer dano à parte Recorrida, muito menos dano moral e, ainda, que não causou à parte Recorrida uma dor, um vexame, um sofrimento ou uma humilhação, muito menos algum que fugisse à normalidade e interferisse intensamente no seu comportamento psicológico.

Requer seja excluída a condenação ao pagamento de indenização por danos morais e, caso não seja o entendimento, que seja aplicado quantum indenizatório proporcional à extensão do dano, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Nesse sentido, requer o conhecimento e provimento do presente recurso para o fim de reformar a r. sentença.

Devidamente intimada, a parte apelada apresentou as contrarrazões
pugnando pelo desprovimento do recurso de apelação e a manutenção da sentença
(id.n.º.262844263).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Apelação interposto por Recurso de Apelação interposto por
TAM LINHAS AEREAS S/A.,
em face de sentença prolatada pelo juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos nº 1048635-83.2023.8.11.0041 proposta por
NEYLA CHRISTINA DE BARROS ASVOLINSQUE e MARCEL ADRIANO CUNHA AMARAL,
que integrada a decisão dos Embargos de Declaração (id. 262844255) JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente ação, para o fim de

1) CONDENAR a requerida ao pagamento de danos morais no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), para cada um dos autores, corrigidos monetariamente pelo INPC a partir da data desta sentença, acrescido de juros de 1% ao mês a partir da citação; 2) CONDENAR a requerida ao pagamento dos danos matérias no valor de R$ 204,00 (duzentos e quatro reais), acrescido de juros de 1% ao mês a partir da citação; 3) CONDENAR a requerida com o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º do Código de Processo Civil.

Conheço do recurso, por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade.

Pois bem.

Compulsando os autos, tem-se que não assiste razão à apelante.

A relação jurídica exposta nos autos está sujeita ao regime do Código de Defesa do Consumidor, pois estão caracterizadas as figuras do consumidor e do fornecedor, personagens capitulados nos artigos 2º e 3º, da Lei Protetiva.

Registre-se que a responsabilidade civil das companhias aéreas em decorrência da má prestação de serviços subordina-se ao Código de Defesa do Consumidor (STJ REsp 1176366/RJ).

Nesse sentido, a jurisprudência:

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
- PRELIMINAR - ILEGITIMIDADE PASSIVA - TEORIA DA ASSERÇÃO - REJEIÇÃO -
ATRASO DE VOO - VIAGEM INTERNACIONAL - INDENIZAÇÃO - CONVENÇÕES DE MONTREAL E VARSÓVIA - INAPLICABILIADE
- DANO MORAL - VALOR - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO. - Com base na teoria da asserção, cuja aplicação é reconhecida pela doutrina e jurisprudência, a legitimidade deve ser analisada em abstrato, a partir das informações expostas pelo autor da petição inicial. -
A indenização moral decorrente de atraso de voo não é regulamentada pelas convenções de Varsóvia e Montreal e sim pelo Código de Defesa do Consumidor, por se tratar de relação de consumo. - Segundo as disposições do Código de Defesa do Consumidor, é objetiva a responsabilidade do fornecedor pelos danos decorrentes do vício de seus produtos e da falha na prestação de seus serviços. - O atraso no voo superior a 18 (dezoito) horas, em decorrência de alteração do trajeto, sem qualquer aviso prévio ao passageiro e acrescido da ausência de tomada de qualquer providência pela companhia, ultrapassa o mero aborrecimento, causando danos de natureza moral à vítima
. - Na fixação de indenização por dano moral, deve o magistrado analisar as lesões sofridas pela parte e a sua extensão, de forma sempre atenta aos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da vedação ao enriquecimento ilícito.

(TJMG -

Apelação Cível

1.0000.24.282273-2/001, Relator(a): Des.(a) Fabiano Rubinger de Queiroz , 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 27/08/2024, publicação da súmula em 02/09/2024) O cancelamento injustificado de voo configura falha na prestação do serviço e, esta falha, nos termos do art. 14, “caput” e §3º, da Lei n.º 8.078/90, enseja a responsabilização objetiva pelos danos causados, salvo se o fornecedor provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, hipóteses estas não comprovadas.

Da mesma sorte, é igualmente incontroverso que os autores/apelados adquiriram passagens aéreas para os trechos São Paulo/SP (GRU) – Boston/EUA (BOS), com saída no dia 13.10.2023, às 22h50, e chegada no dia 14.10.2023, às 07h35 e, após o início do voo, foram informados da necessidade em realizar o desvio da rota para a cidade de Belém/PA e, após longas horas na fila de atendimento e assistência da companhia aérea, foram realocados em outro voo da companhia aérea, ocorrendo, pois, com mais de 18h ao previamente contratado.

Salienta-se que, embora a apelada tenha mencionado que o cancelamento e posterior alteração do voo objeto da ação foi necessário por motivo de alteração da malha aérea, deixou de carrear aos autos qualquer prova hábil, para que eventualmente fosse afastada sua responsabilização, ônus que lhe incumbia, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil.

Logo, bem se vê que a situação narrada nos autos não pode ser enquadrada como o exercício regular de um direito, por parte da empresa aérea, muito menos em simples e mero dissabor, pois é evidente o abalo emocional e psíquico de ter seu voo cancelado em virtude da alteração de malha aérea e com a realocação apenas em voo do dia seguinte.

O consumidor, num enredo fático como este, se vê em situação de extrema vulnerabilidade, insegurança e angústia, enfim, uma gama de sentimentos negativos, que ultrapassam a esfera do mero aborrecimento e adentram na seara do dano moral indenizável.

Portanto, correta a sentença que condenou a Apelante em danos morais.

Em casos semelhantes, este. E. Tribunal tem reconhecido o dever de indenizar, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DIREITO DO CONSUMIDOR – CANCELAMENTO DE VOO E REALOCAÇÃO PARA VOO DO DIA SEGUINTE –ALTERAÇÃO DE MALHA AÉREA – FORTUITO INTERNO – DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. No presente caso, não há que se falar em exercício regular de um direito, por parte da empresa aérea, muito menos em “mero dissabor” quando evidenciado o abalo emocional e psíquico que o consumidor experimenta de ter seu voo cancelado em virtude da alteração de malha aérea e com a realocação apenas em voo do dia seguinte. 2. Quanto à vertente recursal de que houve a prévia comunicação sobre o cancelamento do voo, via e-mail, compulsando os autos é possível constatar que a alteração se deu no trecho de volta, logo, se a suposta comunicação de alteração foi de fato enviada no dia aprazado, quer dizer que a Apelada foi surpreendida um dia antes do seu retorno para casa, o que evidencia o dano moral sofrido. 3. Além disso, registro que a tese sustentada no apelo foi embasada em prints de telas sistêmicas; e quanto a isso me filio ao entendimento de que prints de telas sistêmicas não se admitem como prova. 4. Mostra-se correta a sentença que condenou a Apelante em danos morais, assim como se mostra razoável e proporcional o quantum indenizatório fixado em R$ 8.000,00 (oito mil reais), considerando, principalmente, o caráter compensatório e punitivo da indenização. 5. Recurso desprovido. (N.U 1041031-91.2023.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/12/2024, Publicado no DJE 10/12/2024)

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. INCONTROVERSA. DANO MATERIAL. QUANTUM MAJORADO. PROVA DOS GASTOS DECORRENTES DO ATRASO. DANO MORAL. FIXAÇÃO DENTRO DO CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIAL PROVIDO. 1. Hipótese dos autos em que a falha na prestação de serviços é incontroversa, em razão da interposição de recurso tão somente pela majoração do quantum indenizatório. 2. O valor fixado a título de dano material deve ser majorado para compatibilização com o valor efetivamente gasto em decorrência do atraso no voo. 3. Quantia arbitrada a título de danos morais que atende o quadro fático-probatório e o critério da razoabilidade, não comportando alteração. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. (N.U 1009513-68.2023.8.11.0007, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 09/09/2024, Publicado no DJE 13/09/2024)

Acerca da indenização pelos danos morais sofridos pela parte apelante, reitero que a presente relação, ao contrário do que fora alegado pela apelada, é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, pois, a parte autora, amolda-se perfeitamente à figura jurídica do consumidor, e a empresa aérea, ora apelante, à de fornecedora, sendo certo que, o serviço de transporte aéreo foi prestado com cunho finalístico.

Nessa ótica, o Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 14, estabelece como sendo objetiva a responsabilidade do fornecedor pelos prejuízos advindos ao consumidor em razão da utilização dos seus serviços.

Logo, se não houver a caracterização de qualquer excludente prevista no parágrafo 3º do artigo 14 do Código do Consumidor, é inegável e inafastável a responsabilidade da empresa de transporte aéreo de passageiros, pois, independe da comprovação de culpa.

Ademais, consoante o artigo 734, o Código Civil estabelece a responsabilidade do transportador como sendo objetiva, in verbis:

Art. 734. O transportador responde pelos danos causados às pessoas transportadas e suas bagagens, salvo motivo de força maior, sendo nula qualquer cláusula excludente da responsabilidade.

Compulsando os autos, não se vislumbra qualquer prova capaz de no sentido de invocar a excludente de responsabilidade civil, ônus do qual a apelada não se desincumbiu.

Portanto, comprovada a falha na prestação do serviço, o nexo causal entre a conduta da apelada e os danos experimentados pelos Apelados, subsistem o dever de indenizar, à título de danos morais, ao consumidor.

A esse propósito importante destacarmos o entendimento jurisprudencial externado por este e. Tribunal de Justiça, consoante se verifica da ementa abaixo transcrita (grifos nossos):

APELAÇÃO CIVEL

- TRANSPORTE
AÉREO
–
CANCELAMENTO
INJUSTIFICADODE
VOO
– FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – LEGITIMIDADE PASSIVA DA COMPANHIA
AÉREA
RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS – ART. 7º, PARÁGRAFO ÚNICO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO NÃO CARACTERIZADA - DANO MORAL – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO - VALOR PROPORCIONAL E ADEQUADO – PRECEDENTES – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A
alteração
de
malha

aérea
, genericamente alegada pela companhia
aérea
, caracteriza fortuito interno, incapaz de afastar o dever de indenizar. 2. Embora o mero
cancelamento
ou atraso no início de
voo
não faça presumir a caracterização de dano moral, este se configura na hipótese em que o
voo
é remarcado para quase 24 horas após a data inicialmente prevista, o que caracteriza demora exorbitante
. 3. Por integrar a cadeia de consumo, a companhia
aérea
responsável pela execução dos serviços responde solidariamente pelos defeitos na prestação dos serviços que integram o pacote de turismo, dada a previsão contida no artigo 7º, parágrafo único do Código de Defesa do Consumidor. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. 4. Quando arbitrada em patamar inferior aos parâmetros aplicáveis na espécie, sem que a parte beneficiária manifeste sua irresignação pelas vias recursais adequadas, a indenização por danos morais merece apenas ser mantida, em atenção ao preceito que veda a reformatio in pejus.
(N.U 1014669-32.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/07/2024, Publicado no DJE 07/07/2024)

Outro não é o entendimento jurisprudencial do e. Superior Tribunal de Justiça, de que o dano moral decorrente de atraso de voo opera-se in re ipsa, de forma que se torna desnecessária sua comprovação, cuja transcrição segue abaixo (grifos nossos):

RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. COMPANHIA AÉREA. CONTRATO DE TRANSPORTE. OBRIGAÇÃO DE RESULTADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MORAIS. ATRASO DE VOO. SUPERIOR A QUATRO HORAS. PASSAGEIRO DESAMPARADO. PERNOITE NO AEROPORTO. ABALO PSÍQUICO. CONFIGURAÇÃO. CAOS AÉREO. FORTUITO INTERNO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. 1. Cuida-se de ação por danos morais proposta por consumidor desamparado pela companhia aérea transportadora que, ao atrasar desarrazoadamente o voo, submeteu o passageiro a toda sorte de humilhações e angústias em aeroporto, no qual ficou sem assistência ou informação quanto às razões do atraso durante toda a noite. 2. O contrato de transporte consiste em obrigação de resultado, configurando o atraso manifesta prestação inadequada. 3. A postergação da viagem superior a quatro horas constitui falha no serviço de transporte aéreo contratado e gera o direito à devida assistência material e informacional ao consumidor lesado, independentemente da causa originária do atraso. 4. O dano moral decorrente de atraso de voo prescinde de prova e a responsabilidade de seu causador opera-se in re ipsa em virtude do desconforto, da aflição e dos transtornos suportados pelo passageiro. 5. Em virtude das especificidades fáticas da demanda, afigura-se razoável a fixação da verba indenizatória por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). 6. Recurso especial provido. (REsp 1280372/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 07/10/2014, DJe 10/10/2014)

Dessa forma, deixando a ré de comprovar que notificou o autor acerca do cancelamento dos voos em tempo hábil, resta caracterizado o evento danoso, passível de indenização. Assim, a conduta da companhia aérea apelante merece censura a ponto de fazer incidir dano moral indenizável.

Na reparação do dano moral, não há uma indenização propriamente dita, mas uma compensação ou satisfação moral ao ofendido e, paralelamente, a reprovação do ato do ofensor, de modo a desestimulá-lo a reincidir. O arbitramento deve pautar-se por critérios que não impliquem enriquecimento do lesado, nem ser tão ínfimo que se torne irrisório para o ofensor.

No tocante ao quantum, não há critérios pré-determinados para a sua aferição. Contudo, este deve ser estipulado de forma a proporcionar ao ofendido a satisfação do abalo sofrido, levando-se em conta a extensão da dor, as condições sociais e econômicas da vítima e da pessoa obrigada, sem, no entanto, ensejar obtenção de vantagem excessiva, segundo orientação jurisprudencial e doutrinária dominante.

Assim, tenho que o valor arbitrado de R$ 7.000,00 (sete mil reais) a título de indenização por danos morais, para cada um dos autores, mostra-se compatível, considerando as particularidades do pleito e dos fatos assentados, porquanto ajustado comando disposto no artigo 944 do Código Civil bem como observados os princípios da moderação, razoabilidade, equidade e proporcionalidade na fixação do quantum indenizatório, respeitado ainda o duplo caráter punitivo e pedagógico da condenação.

Por fim, acerca dos honorários advocatícios sucumbenciais, importa esclarecer que, nos termos do § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, ao julgar o recurso, o Tribunal de Justiça deverá majorar a verba honorária anteriormente fixada, levando-se em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, não ultrapassando o percentual máximo disposto no § 2.º do artigo 85 do mesmo código processual.

Assim, conhecido e desprovido o recurso, por imposição do § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios arbitrados pela sentença recorrida.

Posto isso,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto, majorando os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2025